Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735468-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Maria Helena Chagas Ferreira Agravados: Banco de Brasília S.A. Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do DF Ltda. Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Chagas Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0726730-94.2021.8.07.0003, assim redigida: “A autora demonstrou de forma suficiente sua incapacidade econômica para arcar com o pagamento das custas iniciais. Por este motivo, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. No que tange ao pedido de antecipação da tutela, não vislumbro ser o caso de deferimento. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A autora pleiteia que seja concedida tutela de urgência para limitar os descontos referentes as parcelas dos empréstimos à margem consignável de 35% de seus rendimentos líquidos, para preservação do mínimo existencial. Verifico, contudo, que no caso dos autos a retenção que se vislumbra no contracheque da autora é decorrente de empréstimo consignado. Os demais valores são debitados do saldo em conta-corrente. As condições dos empréstimos foram repassados à autora, que as apresentou em juízo e, sabedora do montante de seus vencimentos, não pode imputar ao réu a culpa por ter contraído os empréstimos. Os contratos firmados pelas partes constam na inicial. A proteção ao superendividado deve ter por amparo a base objetiva dos contratos, isto é, as circunstâncias presentes no momento da contratação e que, ao que tudo indica, ainda permanecem. O endividado que merece maior tutela estatal é aquele que alcançou tal condição por motivo alheio a sua vontade. Em regra, não pode o Judiciário intervir no contrato como medida paternalista, garantindo um salvo conduto para gastos desmesurados. No caso dos autos, esta é a situação que se apresenta. Sigo o entendimento da Quarta Turma do STJ, divulgado no Informativo de Jurisprudência no 612/2017: (omissis) Ausente a probabilidade do direito exposto pela autora, ao menos nessa fase inaugural do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência.” (Grifos constantes no original) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30468704), em síntese, que o contrato de mútuo celebrado com as recorridas prevê o adimplemento das prestações por meio de desconto direto em conta bancária. Acrescenta que essa situação resultou no comprometimento de quase 100% (cem por cento) do valor de sua remuneração bruta. Assim, conclui que o montante das prestações devem ser limitados à cifra correspondente a 30% (trinta por cento) do quantum de sua remuneração, que corresponde ao teto de sua margem consignável. Também argumenta que a remuneração tem natureza alimentar e que o nível de comprometimento atual viola o princípio da dignidade da pessoa. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a limitação das prestações em questão ao patamar de 30% (trinta por cento) do montante de sua remuneração, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de limitação aos descontos procedidos diretamente na conta bancária da recorrente em virtude do negócio jurídico de mútuo celebrados entre as partes. Inicialmente, convém anotar que a questão debatida nos autos está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que apelada e apelante se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Aliás, é conveniente aqui meditar a respeito do enunciado no 603 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispôs: “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. Em que pese a desconstituição do referido enunciado é necessário examinar a ratio iuris dos precedentes que serviram de base para sua construção, de modo a interpretar o real alcance jurídico das respectivas deliberações judiciais, senão vejamos: "[...] Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral' (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012). [...]" (AgRg nos EDcl no AREsp 425992 RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/2/2015, DJe 10/2/2015) "[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. [...]" (AgRg nos EDcl no AREsp 429476 RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 3/11/2014) "[...] Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. [...]" (AgRg no AREsp 175375 RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2013, DJe 22/8/2013) "[...] A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. 'Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' [...]" (AgRg no REsp 876856 MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/3/2013, DJe 13/3/2013) "[...] Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o desconto em conta-corrente de valores referentes a salários ou outra verba alimentar para pagamento de empréstimo, situação que se distingue do contrato de mútuo com cláusula de desconto em folha de pagamento. 2. In casu, o acórdão recorrido assenta tratar-se de descontos em conta-corrente em que são creditados os salários da parte agravada, razão pela qual é inviável a sua reforma, uma vez que decidiuem consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça. [...]" (AgRg no REsp 1108935 RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 26/9/2012) "[...] CONTRATO DE MÚTUO. DEDUÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, DE VALORES INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] Inadmissível a apropriação, pelo banco credor, de salário do correntista, como forma de compensação de parcelas inadimplidas de contrato de mútuo. [...]" (AgRg no REsp 1214519 PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2011, DJe 28/6/2011) "[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição financeira credora retenha valores decorrentes de salário ou vencimentos do devedor depositados em sua conta para se creditar de débitos contratuais. [...]" (EDcl no REsp 988178 PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2011, DJe 31/8/2011) "[...] BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão. [...]" (REsp 492777 RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2003, DJe 1o/9/2003) "[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA DE CORRENTISTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VENCIMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 595006 RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2006, DJe 18/9/2006) "[...] Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral dos proventos de aposentadoria depositados em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do art. 649, IV, CPC, que assegura proteção a 'vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'. - Não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título de aposentadoria privada complementar, para satisfazer seu crédito. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. – Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 1012915 PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 3/2/2009) "[...] Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. – Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 1021578 SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/6/2009) A partir da leitura das ementas acima relacionadas, nota-se que o enunciado de súmula em questão teve por objetivo unificar os julgados que reconheciam a prática abusiva da retenção de valores existentes nas contas de seus correntistas, a revelar a ocorrência de autotutela. Um dos exemplos da aludida prática seria o desconto direto na conta-salário, ainda que previsto em contrato, de uma fatura de cartão de crédito inadimplida pelo consumidor, ou, ainda, o desconto de parcelas atrasadas concernentes a outros empréstimos. Percebe-se que o denominador comum em todos os casos julgados é a peculiaridade de que, diante de eventual inadimplemento, a instituição financeira deve lançar mão dos modos adequados e legítimos de cobrança, o que não ocorreu no presente caso No caso em exame é perceptível que a agravante contratou os serviços mútuo bancário na modalidade de crédito consignado prestados pelas agravadas. Ocorre que os valores das prestações mensais assumidas para o pagamento dos empréstimos contratados resultam no desconto da quase totalidade do valor da remuneração recebida mensalmente pela recorrente, depositada em sua conta corrente, como demonstram os documentos referidos no Id. 30468706 fls. 16-75. Por essa razão nota-se que o desconto procedido na conta salário da agravante revela, como dito, a prática de autotutela, conduta ainda proibida em nosso sistema jurídico, à luz do comando normativo previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude, em concreto, da prática bancária ora em exame. A propósito, examinem-se as ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE MÉRITO. ARTIGO 489, INCISO VI, DO CPC. REJEIÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SISBACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Apelações contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para limitar os descontos dos empréstimos contraídos junto ao banco réu ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos efetivamente depositados mensalmente na conta corrente, e, em virtude da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. 2. Rejeita-se a preliminar de mérito quando verificada que a sentença recorrida não violou o artigo 489, inciso VI, do CPC, pois não houve distinção a ser destacada no caso em julgamento, nem superação do entendimento, mas uma simples aplicação de entendimento diverso, que também encontrou guarida neste Tribunal. 3. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 4. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. 5. A judicialização de questão afeta a limitação dos descontos relativos às parcelas dos empréstimos bancários não impede que o credor, quando no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito. O mesmo entendimento também é aplicável para as informações repassadas ao Sisbacen. 6. O pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente não possui guarida no direito, por configurar abuso do direito por parte do consumidor. Isso porque, quando da contratação de empréstimo, inclusive fixação de taxas e juros, a forma de pagamento estabelecida - desconto automático em conta - exerce total influência, inclusive, pode ser considerada determinante para a concessão ou não do crédito. 7. A fixação dos honorários de sucumbência pelo critério da equidade deve ser aplicado como exceção à regra geral, nas circunstâncias mencionadas no dispositivo legal transcrito, razão pela qual deve ser mantida a sentença na parte em que fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que sequer é exorbitante (valor da causa: R$ 22.354,92), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Preliminar de mérito rejeitada. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do banco réu conhecida e desprovida. (Acórdão 1246729, 07094012920188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CARACTERIZADO DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente, nos termos da Lei, quanto na folha de pagamento, sobre a remuneração líquida depositada, mas não sobre a soma das prestações devidas. 4. Por outro lado, os descontos na conta corrente da Apelante em decorrência do empréstimo contraído não consubstanciam fato gerador da responsabilidade civil, pois sequer foi praticada qualquer conduta ilícita pelo Apelado. Sua conduta também não pode ser enquadrada como abuso de direito, pois, conforme já pontuado, os descontos derivaram de previsão contratual. Danos morais não caracterizados. 5. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Unânime. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Maioria. (Acórdão 1336701, 07291544120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Relator Designado: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021.)” “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE REMANESCENTE DA DÍVIDA PELO ALASTRAMENTO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. 1. Os débitos em conta corrente relativos a parcela de empréstimo bancário livremente pactuado, não caracterizado como empréstimo consignado, são lícitos, todavia, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). 2. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras. 3. No caso concreto, observado que, depois de realizado o desconto das parcelas de empréstimos, o que sobra ao devedor é menos que um salário mínimo, razão pela qual se faz necessário limitar o desconto ao percentual de 30% dos rendimentos depositados na conta corrente ou conta salário, como forma de lhe assegurar o mínimo existencial. 4. Tendo em vista que não foi declarada nula ou abusiva qualquer cláusula contratual, e em face do alastramento do prazo para pagamento do empréstimo em razão do limite estabelecido, aplica-se as regras e taxa de juros previstas originalmente sobre o valor remanescente. 5. Não verificada má-fé da Instituição Financeira, nem tampouco que a cobrança foi indevida, afasta-se a restituição em dobro dos valores descontados acima do percentual de 30% sobre a remuneração do autor. 6. Provido parcialmente o apelo do réu. Não provido o recurso adesivo. (Acórdão 1260964, 07072618520198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020).” Com efeito, as alegações articuladas pela recorrente estão em harmonia com os precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos descontos ensejaria indevida restrição financeira à agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que as instituições financeiras agravadas limitem os descontos dos valores devidos pelos empréstimos contraídos pela recorrente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada na conta corrente de titularidade da agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator